Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE RADIOLOGIA. PREVISÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO ÀS AULAS PRÁTICAS. GAMES DIDÁTICOS. METODOGIA INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR AULA PRATICA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que declarou resolvido o contrato firmado entre as partes, e, por consequência, condenou a empresa ré ao ressarcimento de R$ 4.063,50, alusivo ao valor do curso contratado, além da indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00.

2. Sobressai dos autos que, em julho de 2017, a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços junto à empresa ré (ID 29399563, fls. 11-12), objetivando a participação em um curso de técnico em radiologia, cujo cronograma previa a realização de aulas teóricas e práticas. No entanto, até a inauguração do laboratório, em 2019, as aulas práticas estavam sendo ministradas apenas por meio de sua plataforma digital (ID 29399583), através de “games didáticos”.

3. Nas relações negociais os direitos e as obrigações não se restringem ao conteúdo formal do contrato, devendo as partes integrantes se pautar mediante valores éticos e morais, e, destes valores, decorrem deveres anexos que preexistem à formalização do contrato e se estendem após sua concretização, tais como a conduta leal, transparente e cooperativa.

4. Na hipótese, em que pese existir a disponibilização de “games didáticos” na plataforma digital, estes não substituem as aulas práticas, ainda mais quando não se verifica que a devida informação foi transmitida ao aluno no momento ou previamente à sua matrícula no curso. Por consequência, ante à violação da boa-fé objetiva, tem-se que a parte autora abandonou o curso, uma vez que sua expectativa de poder aprender presencialmente, na prática, em um ambiente simulado, não se concretizou conforme se esperava da relação jurídica em comento.

5. Isto posto, comprovado o adimplemento de valores para a realização do curso (ID 29399563) e inexistindo a contraprestação devida por parte da instituição de ensino, não há que se falar em afastamento da condenação, tampouco em seu abatimento proporcional, porquanto além de a satisfação por parte da instituição ré/recorrente não ter sido cumprida conforme o esperado, a referida situação resultou na não conclusão do curso, gerando um desequilíbrio da relação contratual.

6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, mister a manutenção da sentença nos seus estritos termos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.